Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716841-28.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: HIROKO SANEMATSU Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o advogado Ricardo de Castro Costa, signatário dos Embargos de Declaração Id. 36010073, apresentou o instrumento de substabelecimento Id. 25946700, tendo por substabelecente o advogado Atemir Bohrer, que não tem nos autos procuração que lhe confira poderes para representar o banco recorrente. Intime-se o Embargante para regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de o recurso integrativo não ser conhecido. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora